Tribunal: TJPA
Processo: 0808519-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808519-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: YURI DOS SANTOS REIS, MAXSUEL CANDICA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808519-61.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO.

PACIENTES:
MAXSUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

Processo originário Nº
0808561-24.2022.8.14.0040.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade dos coactos.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogados,
em favor de
MAXSUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA e YURI DOS SANTOS REIS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Parauapebas-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14310811), que os pacientes
estão custodiados na Cadeia Pública de Parauapebas-PA, desde o dia 24 de agosto de 2022
, por suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Alega o Procurador Legal constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No ID nº 14357426, este magistrado convocado indeferiu medida liminar requerida, solicitando informações à autoridade coatora e, após, encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14433601).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14698299).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetrante pretende a concessão do writ, para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura em favor dos pacientes. De maneira secundária, na remota hipótese de não ser atendido o pedido anterior, requereu a defesa que seja conferido aos pacientes medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP).

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar dos requerentes, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse:

(...)
É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, verifico estarem presentes alguns dos motivos para a decretação da prisão dos investigados.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da
instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal
ou ainda
para a garantia da ordem pública
.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelo depoimento prestado pela vítima, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena,
bastando meros indícios
. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

A existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima.

Dos depoimentos constantes nos autos, e conforme fora narrado no relatório acima, é possível constatar fortes indícios do envolvimento dos representados na prática delitiva.

Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando
acautelar o meio social
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que
restou afetada por mais uma ocorrência de tentativa de homicídio no Município.

Além disso, é de suma importância destacar que os dois investigados possuem vasta lista de antecedentes criminais demonstrando o risco de reiteração criminosa, portanto está presente o periculum in libertatis.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado praticou uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a
sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade
.

A garantia da ordem pública restou comprometida.

Está demonstrada nos autos a periculosidade dos investigados.

Diante do exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
dos nacionais
MAXSUEL CANDIDA DA SILVA SOUSA
, alcunha “Arthur” e “menor”, brasileiro, filho de Aparecida Cândida da Silva, nascido em 02/08/1999, residente na Rua Itacaiunas, Popular 2 e
YURI DOS SANTOS REIS
, alcunha “Kauã”, brasileiro, portador de CPF 706.825.812-32, filho de Irinalva Alves dos Santos, natural de Parauapebas, nascido em 18/05/2000, residente no Residencial Alto Bonito, bloco 05, apto 26, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos pacientes ao ressaltar provas da materialidade e das autorias delitivas, como também encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas aos pacientes. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie. (...). 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, II c/c artigo 14, II e art. 288, ambos do Código Penal.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública tendo em vista a

extrema gravidade com o que o delito foi praticado, na periculosidade concreta dos requerentes, todos revelado pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, e previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, II a art. 288, todos do Código Penal, tendo como vítima David da Silva Sousa.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, in casu tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, crimes hediondos que produzem reflexos expressivos, uma vez que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, uma vez confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...). MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/07/2023